Tribunal: CARF
Processo: 13770.001166/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.001166/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
USINA VIT SA INDUST DE PERFIS E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2004
CONHECIMENTO. RECURSO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado por responsável solidário que não tenha
apresentado, tempestivamente, a impugnação, por ausência de instauração do
contencioso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias e consectários, parte
patronal, segurados, SAT/RAT e terceiros, relativos ao período de 01/02/2003 a 30/04/2004,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, em face da caracterização de
grupo econômico entre as empresas Usina Vitória S/A Industrial de Perfis, Perfilan S/A Indústria
de Perfilados, Detasa S/A Indústria e Comércio de Aço e DTS S/A Administrações e
Participações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.001166/2007-59
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.001166/2007-59

Há nos autos impugnação, considerada improcedente (e-fls. 755 a 760),
apresentada apenas pela empresa Usina Vitória S/A Industrial de Perfis (e-fls. 736 a 745).
Embora não houvesse impugnado o lançamento, conforme termo de revelia
constante dos autos (e-fl. 715), a empresa Perfilam S/A Indústria de Perfilados apresentou
recurso voluntário (e-fls. 829 a 841) em que arguiu:
a) a decadência;
b) a desnecessidade de depósito recursal;
c) a não caracterização de grupo econômico.
A empresa Usina Vitória S/A Industrial de Perfis, única impugnante, não
apresentou recurso voluntário da decisão de primeira instância.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso foi apresentado tempestivamente pela empresa Perfilam S/A Indústria
de Perfilados que, embora não houvesse impugnado o lançamento, tomou ciência do acordão
recorrido por sua condição de responsável solidária. Entretanto, não é possível conhecer do apelo
porque, nos termos dos arts. 14 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o litígio não
foi instaurado na via administrativa em relação ao recorrente, que quedou-se revel.
Registre-se que o lançamento refere-se ao período de 02/2003 a 04/2004 e foi
aperfeiçoado em 2006, não havendo que se falar em decadência.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital